Tribunal: CARF
Processo: 15374.900576/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.900576/2008-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.265 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA
PATRIMONIAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL
DO DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA.
Sendo confirmado, via diligência realizada pela unidade de origem, parte do
direito creditório invocado pelo contribuinte, cabe a este, através de
documentação hábil e idônea, a comprovação da integralidade dos valores
indicados na declaração de compensação apresentada.
Não sendo apresentado qualquer comprovação capaz de desconstruir as
conclusões lançadas no relatório de diligência, impõe-se o reconhecimento
parcial do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
36.689,58 e, por consequência, homologar a compensação declarada, até o limite do direito
creditório ora reconhecido, nos termos de relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900576/2008-63
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900576/2008-63

Por economia processual e tendo em vista a resolução de no 1302-000.911, em que
fui relator, transcreve-se o relatório constante naquela decisão:
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação transmitidos
pelo contribuinte Transvip - Transporte de Valores e Vigilância Patrimonial Ltda., ora
Recorrente, através dos quais pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ, supostamente apurado no 1o Trimestre de 2003.
Como se observa do despacho decisório exarado, o saldo negativo indicado pelo
contribuinte em seus pedidos de compensações não pode ser reconhecido, na medida em
que na DIPJ o saldo estava zerado.
Desta forma, não foi reconhecido o direito creditório e, por consequência, não foram
homologados os pedidos de compensação apresentados pelo Recorrente
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da DIPJ,
notadamente na ficha 12A daquela declaração, na medida em que não constou, no
cálculo do tributo, as retenção de IRRF sofridas no período, retenções estas que
estariam devidamente demonstradas na ficha 53 da mesma declaração.
Como prova das suas alegações, o Recorrente apresentou, por amostragem, algumas
Notas Fiscais emitidas, cópia do livro razão, além da DIPJ 2004, em que se verifica
claramente que na ficha 12A não constou qualquer indicação de IRRF no cálculo do
tributo.
A DRJ do Rio de Janeiro I (RJ), entretanto, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou
como improcedente. A decisão proferida fincou o entendimento de que o contribuinte
não teria comprovado o seu direito creditório, em especial porque teria deixado de
retificar a DIPJ, mesmo lhe sendo dada a oportunidade para tanto. Por outro lado,
entendeu-se que os documentos apresentados não teriam o condão de comprovar o
crédito invocado nos pedidos de compensação. O acórdão proferido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
repisando, em síntese, os argumentos apresentados no apelo inicial. Ademais, no que
tange aos documentos comprobatórios, afirmou que as Notas Fiscais foram apresentadas
por amostragem, apenas para demonstrar que houve retenções de IRRF no período em
discussão e que estas retenções comprovariam o erro cometido no preenchimento da
DIPJ, que não nega que cometeu.
Em seu Recurso, o Recorrente invoca, ainda, a aplicação do princípio da Verdade
Material, argumentado, inclusive, que a Turma de Julgamento a quo poderia ter
determinado a realização de diligência, para verificar se, de fato, o direito creditório
existia.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Pois bem.
Em sessão realizada, o colegiado, em sua maioria, acatando a proposta deste
relator, entendeu por bem converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência,
basicamente para que a unidade de origem confirmasse, através da análise dos documentos e das
declarações (DIRF e DIPJ), o direito creditório indicado nas declarações de compensação
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900576/2008-63

apresentadas, em especial porque o contribuinte, desde o primeiro apelo, alegou erro no
preenchimento de sua DIPJ.
Neste sentido, a DRF em Belo Horizonte, atendendo ao comando do colegiado,
realizou a diligência e, nos termos do relatório de fls. 860, reconheceu a parcialmente o direito
creditório.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou manifestação, requerendo o
reconhecimento da integralidade do direito creditório, alegando, em síntese, que a parcela não
reconhecida pela DRF de origem poderia ser confirmada através da verificação do “valor exato
dos serviços prestados e a importância líquida creditada pela fonte pagadora a tal título”.
Requereu, assim, por consequência, que fosse homologada as declarações de
compensação apresentadas.
Devolvidos os autos ao CARF, estes foram a mim distribuídos para
prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Os pressupostos de admissibilidade e a tempestividade do Recurso Voluntário já
foram analisados por este colegiado, quando houve o entendimento, da maioria de seus
membros, pela conversão do julgamento em diligência.
Assim, o Recurso Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Como mencionado no relatório acima, ao analisar o direito creditório do
contribuinte, a DRF em Belo Horizonte (MG), nos termos do “relatório de diligência fiscal” de
fls. 860, demonstrou que, no presente caso, foi confirmado parcialmente direito creditório
reivindicado pelo contribuinte. Confira-se:
16. Diante do exposto e tendo em vista a apuração de prejuízo fiscal no 1o trimestre de
2003, entendo que é possível reconhecer parcialmente o crédito de Saldo Negativo do
IRPJ pleiteado pelo contribuinte, no valor de R$ 36.689,58, que é o total das retenções
confirmadas em Dirf no referido trimestre, conforme quadro às folhas 853 e 854.
Ademais, aquela DRF deixou claro que “foi verificado nos sistemas da RFB que o
crédito de Saldo Negativo do IRPJ do 1o trimestre de 2003 não foi utilizado em processos ou
compensações além das tratadas no presente processo.”
O que se verifica da diligência realizada é que foi reconhecido o direito creditório
no valor de R$ 36.689,58, ante o valor de R$ 56.150,52 reivindicado pelo contribuinte. Ou seja,
só não foi reconhecido o valor de R$ 19.460,94, que seria as supostas retenções realizadas pelo
Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0001-91) no 1o trimestre de 2003.
Em sua manifestação, o contribuinte alega que não pode ser responsabilizado pela
falta da declaração do seu tomador de serviços e que o seu direito creditório deveria ser
confirmado, uma vez que, ao receber o valor líquido da prestação de serviços, suportou o ônus
econômico do tributo.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.900576/2008-63

De fato, não se pode vedar um direito creditório ao contribuinte, pelo fato de o seu
tomador de serviços não ter declarado a retenção do tributo.
Contudo, na ausência da DIRF corretamente preenchida pelo tomador (o que
restou demonstrado pela DRF em Belo Horizonte), o ônus de comprovar o direito creditório é do
contribuinte.
Neste sentido, caberia, ao Recorrente, demonstrar e comprovar o recebimento
líquido dos valores constantes nas Notas Fiscais e sua correta contabilização. Entretanto,
compulsando os autos, não há qualquer elemento que prove a parte do direito creditório não
reconhecida pela DRF na diligência realizada.
Importante ressaltar que, nos apelos apresentados, o Recorrente deixou claro que
estava apresentando por amostragem as notas fiscais e que o não reconhecimento do seu direito
creditório estava fincado em erro cometido no preenchimento da DIPJ.
Estes pontos foram analisados pela DRF, que demonstrou, em síntese, que, em
que pese os erros cometidos pelo contribuinte em suas declarações, o direito creditório poderia
ser reconhecido, mas só que parcialmente, na medida em que não foi confirmada a integralidade
dos valores nas declarações disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
E na manifestação apresentada pelo Recorrente, este não trouxe qualquer
documento ou elemento para comprovar a parte não reconhecida pela DRF.
Assim, na ausência de comprovação dos valores não reconhecidos na diligência
realizada, não há como dar provimento total ao Recurso Voluntário.
Neste sentido, sem maiores delongas, vota-se por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de
R$36.689,58 e, por consequência, homologa-se as declarações de compensação no limite do
direito creditório ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 901
DF CARF MF
Original